Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-08.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DEFEITO. VÍCIO OCULTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PRECEDENTES INEXISTENTES. ADVERTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar vício oculto em bens duráveis, conforme art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial ocorre da data da efetiva constatação do vício, conforme § 3o do mesmo dispositivo legal. 1.1. É possível a suspensão do prazo decadencial nos termos do art. 26, § 2o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor: "A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca." Após a negativa, reinicia-se o prazo decadencial. 1.2 A decadência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive, de ofício. Na origem, verifica-se, inclusive, que o juízo provocou a parte, cumprindo o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, antes de sentenciar o feito.
2. O pedido de reparação por danos morais não está sujeito ao prazo decadencial. Aplica-se o prazo prescricional às ações que visam Sentença de natureza condenatória. 2.1. No caso, todavia, não se verifica abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor. O mero dissabor decorrente de eventual falha na prestação do serviço não enseja indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.
3. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 615/2025, com o propósito de regulamentar “o emprego de técnicas de inteligência artificial generativa no âmbito do Poder Judiciário." É certo que tal regulamentação dirige-se, em primeiro plano, aos Tribunais, orientando o uso responsável de soluções de IA pelo Poder Judiciário. Todavia, os fundamentos éticos e principiológicos nela contidos irradiam efeitos sobre todos os sujeitos do processo, que devem atuar de forma cooperativa e leal, conforme o disposto no art. 6o do Código de Processo Civil. No caso concreto, constata-se que o recurso de apelação interposto pela parte autora foi elaborado com uso inadequado de ferramenta de inteligência artificial, notadamente na criação de entendimentos jurisprudenciais inexistentes, sem qualquer correspondência com a realidade fática ou documenta, procedendo de modo temerário. A parte deve ser devidamente advertida pelo órgão julgador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.